Tribunal: TJES
Processo: 5008760-40.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008760-40.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JOSE LUIZ PASSOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diversamente do que se dava sob a égide do CPC 1973 (artigo 257), há na atualidade o expresso comando de prévia intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, diante do não recolhimento das custas e despesas de ingresso (artigo 290 do CPC), ao que se atentara o juízo de origem.

2. Realizara o legislador ponderação principiológica ao tempo em que, mesmo elegendo como normas fundamentais da codificação processual civil, entre outras, a proporcionalidade, a razoabilidade (artigo 8º) e a duração razoável do processo (artigo 4º), optou pela imposição de consequência conclusiva aos casos em que não diligencie a parte consoante exige.

3. Certo é que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (artigo 6º do CPC), mandamento que contraria aquele que, mesmo após intimado nos termos do artigo 290 do CPC, não o atende, impedindo que o trâmite processual siga sua marcha para adiante.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008760-40.2023.8.08.0035

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

APELADO: JOSE LUIZ PASSOS

JUIZ: DR CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTO
S

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de apelação cível interposta em razão da sentença que determinou o cancelamento da distribuição da demanda originária com lastro no artigo 290 do CPC.

Nas razões recursais afirmou o recorrente que “tendo em vista a ausência de intimação pessoal antes da sentença de extinção, requer-se a nulidade da r. Sentença, para que seja reconhecido o recolhimento das custas pautado nos princípios da cooperação, celeridade, economia processual, primazia da decisão de mérito e instrumentalidade das formas”.

O recurso, em meu sentir, não prospera.

O deslinde conferido está lastreado no artigo 290 do CPC, que dispõe:

"Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada
na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias ".

O referido preceptivo condiciona o cancelamento da distribuição à prévia intimação da parte autora, não de forma pessoal, mas
na pessoa de seu advogado
, sentido em que também preconiza o Código de Normas editado pela Corregedoria Geral da Justiça deste egrégio TJES, a saber:

"Art. 268. Todas as ações sujeitam-se às custas prévias, que deverão ser recolhidas na forma estipulada neste Código; certificado pelo chefe de secretaria o não recolhimento na propositura da ação, deverá intimar a parte, na pessoa de seu advogado, na forma do art. 438, inciso XII, deste Código de Normas, e caso não se verifique o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, será cancelada a distribuição.

Parágrafo único. Excetuam-se à regra as ações que se enquadrarem no art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/2013, como também as que gozem de isenções legais, imunidade, gratuidade e demais dispensas de recolhimento prévio, nos termos da lei, devendo trazer informação de modo a identificar quando a sua tramitação for independente de preparo prévio".

Diversamente do que se dava sob a égide do CPC 1973 (artigo 257), há na atualidade o expresso comando de prévia intimação da parte autora, ao que se atentara o juízo de origem, conforme se verifica em id nº 7592781.

Realizara o legislador ponderação principiológica ao tempo em que, mesmo elegendo como normas fundamentais da codificação processual civil, entre outras, a proporcionalidade, a razoabilidade (artigo 8º) e a duração razoável do processo (artigo 4º), optou pela imposição de consequência conclusiva aos casos em que não diligencie a parte consoante exige.

Certo é que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (artigo 6º do CPC), mandamento que contraria aquele que, mesmo após intimado para realizar o devido recolhimento das custas e despesas iniciais, não o faz, impedindo que o trâmite processual siga sua marcha para adiante.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência:

“[...]

3- Em seu artigo 268, o Código de Normas estabelece que constatado o não recolhimento das custas, a parte será intimada para realizar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de cancelamento da distribuição. Esse mesmo entendimento é exposto no art. 290 do Código de Processo Civil de 2015. 4- Verificado que a parte não cumpriu com sua obrigação de efetuar o pagamento diferença de custas processuais no prazo estipulado, acertada a posição adotada pela magistrada a quo de cancelar a distribuição do feito” (TJES, Apelação Cível nº 5007151-90.2021.8.08.0035, publicado em 06/05/2022).

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. 1. O art. 290 do CPC/2015 dispõe expressamente que o cancelamento da distribuição somente poderá ocorrer quando, após intimado o representante judicial do demandante, este deixar transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias sem o respectivo recolhimento das custas do processo. 2. Hipótese em que a parte promovente, devidamente intimada para regularizar o vício, deixou de sanar tal irregularidade no prazo legal, sendo certo que a falta de advertência, no despacho (que determinou a regularização da falha), de cancelamento do feito no caso de não cumprimento da diligência não inviabiliza a aplicação da sanção, à vista do caráter impositivo do dispositivo em destaque. 3. Agravo interno desprovido” (STJ, AgInt no AgInt na AR 6.126/RJ, publicado em 02/08/2018).

“AÇÃO RESCISÓRIA. USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. Caso em que o recolhimento das
custas
não foi comprovado, mesmo depois de intimada a parte para tanto.
Cancelamento
da
distribuição
. DETERMINADO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO”(TJRS, Ação Rescisória nº 70080512593, julgado em 12/12/2019).

Nessa esteira, não vislumbro outro desfecho senão aquele anteriormente conferido, pelo que, sem qualquer delonga, conheço do recurso, negando-lhe, porém, provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.